Tribunal: TJSP
Processo: 0009851-77.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Livramento condicional – Ausência do requisito objetivo – AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009851-77.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 40499
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Agravo de Execução Penal: 0009851-77.2020.8.26.0482
Agravante: Eduardo Alexandre da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Juiz de 1a Instância: Luiz Carlos de Carvalho Moreira
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Livramento condicional

Ausência do requisito objetivo AGRAVO DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo
MM. Juiz da Vara das Execuções Criminais que indeferiu pedido de
livramento condicional (fls. 01/04).
Em contraminuta, o Ministério Público pugna pelo não
provimento do agravo (fls. 08/10).
A decisão agravada foi mantida (fls.11).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
desprovimento do recurso (fls. 35).
É O RELATÓRIO.
Irresignado com a r. decisão que indeferiu o pedido de
livramento condicional, pretende o agravante a reforma da mesma, aduzindo
o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo.
O agravo não comporta provimento.
O sentenciado cumpre pena total de 29 (vinte e nove) anos, 10

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
(dez) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime semiaberto, por
latrocínio e pelo delito previsto no art. 10, da Lei no 9.437/97.
Para este caso, ou seja, um crime hediondo e outro comum, em
que pese tenha cumprido 2/3 (dois terços) da pena referente ao crime
hediondo, deve o agravante cumprir mais 1/3 (um terço) da pena referente ao
crime comum. Assim, somente preencheria o requisito objetivo na data de
05.04.2021, conforme cálculo de fls. 24/25.
Desse modo, o agravante não preencheu o requisito objetivo
previsto no artigo 83, inciso I, combinado com o artigo 84, ambos do Código
Penal.
Posto isto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora